Tribunal: TJDFT
Processo: 0710746-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO BILATERAL. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. RESCISÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por lucros cessantes e danos morais, a qual julgou os pedidos iniciais improcedentes. 1.1. Em sua apelação, o autor requer seja o recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, de modo que a ré seja condenada: a) a restabelecer/reativar a conta do recorrente; b) a indenizar o apelante à título de lucros cessantes para cada semana não trabalhada, somado até o momento do necessário restabelecimento da conta Uber; e c) a indenizar o apelante a título de compensação pelos danos morais sofridos, no valor de R$5.000,00. Requer, também, o reconhecimento da relação de consumo entre as partes.
2. A relação entre as partes não é regida pelo CDC, nem pela CLT, mas pelo Código Civil. Veja: “(...) I - O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado "Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia" para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. Trata-se de contrato civil, em que é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas”. (07140951820208070003, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 17/6/2021).
3. A controvérsia dos autos consiste em verificar a suposta ilegalidade praticada pela ré, qual seja a rescisão contratual realizada de forma unilateral pela requerida, ante o descumprimento, pelo autor, dos Termos e Condições da plataforma Uber.
4. Inicialmente, deve-se afirmar não ser possível sujeitar alguém à continuidade de um contrato, segundo o princípio da liberdade de contratar, positivado no artigo 421 do Código Civil. 4.1. Assim, nas relações contratuais privadas, deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, presumindo-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos os quais justifiquem o afastamento dessa presunção. 4.2. Nesse sentido, por força do Princípio da Liberdade Contratual, nos contratos bilaterais, como é o caso dos autos, havendo manifestação de vontade de uma das partes no sentido de rescindir o contrato, não pode o Poder Judiciário impor a sua continuidade, sob pena de ofensa aos artigos 473, caput, 421 e art. 421-A, todos do Código Civil. 4.3. Precedente da Casa: “(...)8. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar. Assim, não há danos a serem reparados no cancelamento da conta do autor. 9. Apelação conhecida, mas desprovida”. (07075741120178070020, Relator: Eustáquio de Castro 8a Turma Cível, DJE: 22/10/2018).
5. No caso dos autos, nota-se ter a ré agido dentro dos moldes pactuados no contrato. Verifica, também, ter a ré dado ao autor, por sua plataforma, chances de regularizar a pendência, consoante se constata das provas colacionadas aos autos pelo próprio autor, mesmo não se fazendo necessária o encaminhamento de notificação prévia pela Uber, conforme se depreende da cláusula 12.2 do contrato, a qual trata da rescisão contratual. 5.1. Nesse cenário, verifica-se ter sido a rescisão motivada pelo descumprimento dos termos de uso e código de conduta, havendo cláusula contratual a qual permite, nesses casos, que a rescisão se dê independentemente da prévia notificação. 5.2. Ressalta-se, ainda, ter o apelante descumprido o Código da Comunidade Uber, o qual expressamente alerta ser proibida viagens fora da plataforma, bem como o cancelamento de viagens de forma intencional.
6. As relações entre os motoristas de aplicativo e a respectiva sociedade empresária responsável pelo credenciamento do serviço devem ser interpretadas de maneira a privilegiar a rapidez das comunicações, ínsitas ao mundo digital, motivo pelo qual as notificações por meio eletrônico atendem ao exercício do contraditório no âmbito privado. 6.1. Deve-se destacar não constituir a empresa apelante, o único serviço de intermediação de transporte por meio de aplicativo eletrônico, ou seja, o descredenciamento não enseja inatividade ou ausência de alternativa de trabalho para o autor. 6.2. Deste modo, não se verifica qualquer responsabilidade de indenizar em relação empresa Uber, pois esta responsabilidade surge da cumulação de ato ilícito, nexo causal e dano, circunstâncias as quais não se verificam no caso em tela. Assim, não há nulidade, porquanto o apelante possuía ciência da conduta a qual lhe era exigida, quando da assinatura do contrato. 6.3. Ademais, não se pode cogitar a possibilidade de indenização por alegados lucros cessantes, em razão da natureza da relação estabelecida entre as partes. O autor tinha a opção de se registrar em plataforma concorrente ou de se dedicar a qualquer outra atividade laboral, uma vez que não existia qualquer impossibilidade física ou jurídica imposta pela parte requerida. 6.4. Não havendo a configuração de ato ilícito decorrente do desligamento do autor da plataforma da ré, decorrente da rescisão contratual, inexiste responsabilidade civil que justifique o pleito de indenização por danos morais, os quais foram devidamente rejeitados pelo juiz singular. 6.5. Precedente desta Corte: “(...) 2.1. Diante dos princípios mencionados, não há como o Poder Judiciário impor que a empresa permaneça contratando os serviços do parceiro, quando não mais lhe interessa manter o motorista em sua plataforma. 3. Inexistindo ato ilícito, incabível a responsabilização da empresa e, via de consequência, inoportuno o ressarcimento por eventuais lucros cessantes e a compensação por danos morais. 4. Apelação Desprovida.”(07196189120238070007, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 25/6/2024).
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, verba cuja exigibilidade deve ser suspensa tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.
8. Apelo improvido.